Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-52.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003341-52.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA SALVADOR DA SILVA - CPF: 633.366.009-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA SALVADOR DA SILVA - CPF: 633.366.009-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1003341-52.2019.8.11.0007.

Origem
:
1a VARA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos
:
município de carlinda e estado de mato grosso.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 9/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Defensoria Pública estadual contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte autora, sem condenação em honorários advocatícios, buscando a recorrente a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, é possível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito e sem litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública abrange causas de até 60 salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009 e da tese fixada no IRDR n. 85560/2016 (Tema 1 do TJMT).

A Defensoria Pública detém legitimidade para pleitear honorários sucumbenciais em nome próprio, os quais se destinam ao fundo institucional e não ao defensor, consoante o art. 4o, XXI, da LC 80/1994 e art. 179 da LC estadual 146/2003.

O regime jurídico dos honorários no Juizado Especial é disciplinado pelo art. 55 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.

O art. 55 da Lei 9.099/1995 veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo em caso de litigância de má-fé, hipótese não configurada nos autos.

A discussão sobre a superação da Súmula 421 do STJ ou sobre precedentes do STF favoráveis à Defensoria Pública não afasta a aplicação da norma específica dos Juizados Especiais quanto à impossibilidade de honorários na primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

No Juizado Especial da Fazenda Pública, o art. 55 da Lei 9.099/1995 impede a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo litigância de má-fé.

A existência de precedentes sobre honorários em favor da Defensoria Pública não afasta a aplicação do regime jurídico específico dos Juizados Especiais.

A extinção do processo sem resolução de mérito, sem má-fé, não autoriza a fixação de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 55; Lei 12.153/2009, arts. 2o e 27; LC 80/1994, art. 4o, XXI; LC/MT 146/2003, art. 179.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 85560/2016 (Tema 1).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada no ID 171161823, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte autora, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, em nome próprio, pleiteia a reforma da sentença para que os recorridos sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, argumentando que: a) possui autonomia orçamentária e financeira; b) a Súmula 421 do STJ estaria superada; c) o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública mesmo quando a parte sucumbente for o ente federativo ao qual está vinculada.

Em contrarrazões (IDs 171161833 e 171161834), os reclamados, município de Carlinda e o Estado de Mato Grosso, pugnam pelo não provimento do recurso, sustentando a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base na Súmula 421 do STJ e na Emenda Constitucional no 80/2014.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 314999878), se absteve de adentrar ao mérito recursal, tendo em vista de a insurgência recursal debater apenas interesse público secundário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
15/10/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso,
considerando que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, conforme a tese fixada no IRDR no 85560/2016 (Tema 1 do TJMT),
determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

Os autos vieram conclusos na data de
31/102025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei no 12.153/2009 e da Lei no 9.099/1995
.

Nesse contexto, cumpre destacar que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 12.153/2009, uma vez que o valor da causa é de R$ 50.000,00, portanto, inferior ao limite de 60 salários mínimos. Tal entendimento, conforme mencionado, foi consolidado pelo TJMT no IRDR no 85560/2016 (Tema 1).

No mérito, a questão central do recurso consiste em verificar a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Quanto à legitimidade da Defensoria Pública para,
em nome próprio
, pleitear honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que tal legitimidade existe, uma vez que os honorários não se destinam à pessoa do Defensor Público, mas ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública, conforme previsto no art. 4o, XXI, da Lei Complementar no 80/1994 e no art. 179 da Lei Complementar Estadual no 146/2003.

Contudo,
no âmbito dos Juizados Especiais
,
aplica-se regra específica quanto aos honorários advocatícios
.

O art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, estabelece:

"
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
".

Assim, independentemente da discussão acerca da possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando a parte sucumbente for o ente federativo ao qual está vinculada (Súmula 421 do STJ),
no âmbito dos Juizados Especiais não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição
,
salvo nos casos de litigância de má-fé,
cuja hipótese não verificada nos autos
.

Portanto, considerando que o presente feito tramita no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública e que não houve litigância de má-fé, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025